Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-84.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001589-84.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO DE SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
JORGE ALBERTO OLIVEIRA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CORONARIOPATIA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por paciente, pleiteando o fornecimento dos medicamentos CARVEDILOL, RIVARROXABANA, SACUBITRIL VALSARTANA, ESPIRONOLACTONA, EMPAGLIFOZINA, FUROSEMIDA e ATORVASTATINA para tratamento de Coronariopatia e Insuficiência Cardíaca (CID I50.0/I25.0/I25.1).

2. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e condenando o Estado da Bahia ao fornecimento dos medicamentos e ao pagamento de honorários advocatícios.

3. O Estado da Bahia interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para os fármacos do componente básico e, no mérito, a ausência de responsabilidade pelo fornecimento dos fármacos não padronizados e a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente e se o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda relativa ao fornecimento de medicamentos incorporados e não padronizados pelo SUS; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação do ente federativo ao fornecimento dos medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 793, RE 855178) e do STJ (REsp 719716), sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da demanda.

6. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é possível, desde que atendidos os requisitos fixados no REsp 1.657.156/STJ: prescrição médica fundamentada, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA.

7. A competência da Justiça Estadual se mantém, nos termos do IAC 14/STJ e diante da inaplicabilidade imediata da tese firmada no Tema 1234/STF ao presente caso, em razão do valor da causa e da data de ajuizamento.

8. O Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos como medida de efetivação de direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento, incorporado ou não, quando a União não figura no polo passivo e não há valor da causa que justifique o deslocamento da competência, conforme modulação do Tema 1234/STF. / A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite a condenação de qualquer deles ao fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de saúde, independentemente da divisão administrativa de competências.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001589-84.2025.8.05.0199
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO DE SOUZA PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .